Tribunal: TJES
Processo: 0026450-89.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026450-89.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PROVIDO.
1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 155, do Código Penal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0026450-89.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Carlos Alberto de Souza
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
1
0
ª
Vara Criminal d
e Vitória
(fls.
217
/
222
dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou ao apelante nas sanções do
artigo
155, do Código Penal
, à pena de

0
4
(
quatro
) meses de reclusão
, em
regime inicial
mente

aberto
, e

ao
pagamento de
03
(tr
ês
) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas às
fl
s.
230
dos autos físicos
,
a defesa requer
seja declarada a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição.

Pois bem. S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nes
s
a linha, prevê o art. art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117, do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela,
verifico que o recorrente foi condenado à pena de

0
4

(quatro
) meses de reclusão
para o delito d
e furto,
previsto no
artigo
155, do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
3
(
três
) anos.

Isso considerado, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
15
de
agosto
de 201
2
(fl. 56 dos autos físicos) e
a sentença condenatória foi publicada em
03
de
agosto
de 20
16
(fls. 223 dos autos físicos). Ademais, ressalto que fora devidamente contabilizada a suspensão do processo decorrente da revelia do réu (decisão de fl. 82 dos autos físicos), ocorrendo entre o período de 12 de junho de 2013 a 02 de dezembro de 2013, quando cumprido o mandado de prisão preventiva do acusado e dado o devido prosseguimento ao feito (despacho de fl. 104 dos autos físicos).

Assim, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a

0
3
(
três
) ano
s
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
,
havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto
no art.
155, do Código Penal.

Pelo exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal
,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE

do
a
pelante
Carlos Alberto de Souza
, nos termos d
os artigos 107, inciso IV, 109, inciso V
I
, 110, § 1º, e 117,
IV,
todos do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 22 de agosto de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)